Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011309-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA.
AGRAVADO: JOÃO MARCHIONI DE FEO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECORRENTE QUE ATACA SENTENÇA QUE LHE CONDENOU EM HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §8o DO CPC – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso cabível em face de sentença é o apelo, sendo descabida a interposição do agravo de instrumento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos Embargos à Execução n. o 1014706-69.2017.8.11.0041, lhe condenou ao pagamento de honorários sucumbencias no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.
A agravante, em suas razões, aduz que a condenação em honorários não pode prosperar, pois valeu-se do seu meio de defesa, qual seja, os embargos à execução, tendo sido acolhida a sua tese acerca da ilegitimidade.
Argumenta que o Juiz a quo entendeu que o simples manejo dos embargos à execução, já seria o suficiente para condená-lo ao pagamento de honorários, sem contudo, sopesar os fatos ocorridos nos autos, de modo avaliar a sucumbência das partes.
Destaca que no transcorrer da ação de execução, foi ofertada a exceção de pré-executividade no dia 28.08.2017, que teve seu acolhimento no dia 26.01.2018, excluindo a recorrente, via Exceção oposta, do polo passivo da execução, condenando assim, o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Assevera que o fato de ter figurado no polo ativo dos Embargos à Execução e após ter sido reconhecida a sua ilegitimidade no feito executivo, ainda que angularizada a relação processual, não é suficiente a condenação ora combatida.
Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão, excluindo a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência ao agravado.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, uma vez que o recurso não merece ser conhecido, por conta da sua evidente intempestividade.
Pelo que se colhe dos autos, a parte agravante pretende, na realidade, modificar a sentença que julgou os Embargos à Execução n.o 1014706-69.2017.8.11.0041, nos seguintes termos, in verbis:
“Ab initio, é de se destacar que a execução embargada restou extinta com relação ao embargante H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA., - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Destarte, entendo, que nesta ocasião o referido embargante falece de legitimidade para figurar na presente demanda. Assim sendo, julgo extinto o presente feito com relação ao embargante H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA., - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na forma do que estabelece o art. 485, VI do CPC. Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.” - Id. n.o 43805974.
Com efeito, nos termos do art. 724, do CPC, da sentença caberá apelação.
Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara:
"É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese." (Câmara, Alexandre Freitas, in Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).
Confira ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:
"Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende". (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).
Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois incabível para a hipótese.
Com essas considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR